Tribunal: STF
Processo: RE 1478901
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado (Doc. 17, fls. 1-2):



    “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO PARA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. REPROVAÇÃO EM EXAME SOCIAL. É legítima e justificável a pretensão da Administração Pública de recrutar pessoas de boa reputação para ingressar na carreira da polícia militar. O edital do concurso prevê que o candidato deve ter boa conduta social. Exigência que não guarda nenhuma ilegalidade, isto porque a função social do policial militar exige que o candidato seja intelectualmente, fisicamente, psicologicamente e socialmente preparado, ante a responsabilidade que recai sobre aquele que for aprovado para exercer pessoalmente o poder de polícia lidando com pessoas em situação de pressão, com armas, delinquentes e vítimas. O edital é lei do concurso. Ao inscrever-se no concurso, o autor aderiu ao regulamento. Não é o caso de mera análise de antecedência criminal do candidato, mas sim sobre seu passado ilibado para o correto exercício do munus público. Os dois eventos constatados pela comissão do concurso em desfavor do candidato, quais sejam, por ter sido o autor de crime de lesão corporal – Violência Doméstica e Familiar (RO 999-01187/2006-01 e RO 999- 01501/2010), o que gerou o processo nº 0024024- 11.2010.8.19.0205, arquivado por renúncia tácita da vítima, considerando-os incompatíveis com os preceitos e valores éticos militares. Precedentes jurisprudenciais. Manutenção da sentença. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO”.



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 19), foram rejeitados (Doc. 21).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 23), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, ANDRÉ SANTANA DE BARROS alega ter o acórdão recorrido violado o art. 5º, LVII, da CF/1988 (princípio da presunção de inocência), “por conjecturar a culpabilidade (exercendo o Juízo de Exceção e o papel de Acusador Mórbido e principal) do Recorrente unicamente por figurar em Registro de Ocorrência – SEM TER HAVIDO, PORTANTO, CONDENAÇÃO CRIMINAL” (Doc. 23, fl. 2).



    Aduz, em suas razões, que foi aprovado nas cinco primeiras fases do Concurso Público de Admissão ao Curso de Formação de Soldados da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, tendo sido excluído do certame na etapa do Exame Social e Documental, em razão da “existência de 02 (dois) registros de ocorrência, de autoria de lesão corporal, originando-se deles o processo n°. 0024024-11.2010.8.19.0205, arquivado por renúncia da vítima” (Doc. 23, fl. 9).



    Argumenta que “a investigação social deve ser realizada com temperança, haja vista que o Princípio da Presunção de Inocência deve suplantar as situações em que o candidato não tenha ainda sentença condenatória” (Doc. 23, fl. 11).



    Entende que “não há como sustentar a exclusão do candidato simplesmente pelo fato da existência de registro de ocorrência em seu nome, o que não compromete o prosseguimento nas demais etapas do certame, EIS QUE SEQUER FOI JULGADO” (Doc. 15, fl. 26).



    Em seguida, o RE foi sobrestado na origem até o julgamento do Tema 22 da repercussão geral (Doc. 28).



    Após julgamento de mérito do referido paradigma, o Tribunal de origem, em nova análise da questão, manteve o acórdão recorrido nos termos da seguinte ementa (Doc. 29, fls. 88-89):



    “RETORNO DOS AUTOS AO COLEGIADO, POR MEIO DA TERCEIRA VICE-PRESIDÊNCIA, PARA QUE SE EXAMINE A OPORTUNIDADE DO EXERCÍCIO DA RETRATAÇÃO. SUPOSTA DIVERGÊNCIA ENTRE O ACÓRDÃO PROFERIDO POR ESTA CÂMARA E O PARADIGMA JURISPRUDENCIAL DO EXC. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MANUTENÇÃO DO DECISUM. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR. REPROVAÇÃO EM EXAME DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. 



    Retorno dos autos, por encaminhamento da Terceira Vice-Presidência, em razão de o exc. Supremo Tribunal Federal haver julgado o mérito do Recurso Extraordinário nº 560.900/DF, sob a sistemática da repercussão geral, no sentido de que “sem previsão constitucional adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal.” 



    É legítima e justificável a pretensão da Administração Pública no que respeita ao recrutamento de pessoas de boa reputação para o ingresso na carreira da polícia militar. O edital do concurso prevê que o candidato deva ter boa conduta social, exigência que não guarda qualquer ilegalidade, vez que a função social do policial militar exige que o candidato seja intelectual, física, psicológica e socialmente preparado, em razão da responsabilidade que recai sobre aquele que é aprovado para exercer o poder de polícia, quando terá de lidar com armas e situações de grande pressão. O edital é a lei do concurso. Ao inscrever-se no certame, o autor adere ao regulamento. Não é o caso de mera análise dos antecedentes criminais do candidato, mas sobre um passado ilibado para o correto exercício do munus público. Os dois eventos verificados pela comissão do concurso, atestam haver o autor praticado o crime de lesão corporal – violência doméstica e familiar (RO nº 999-01187/2006-01 e RO nº 999-01501/2010), o que deu causa ao processo nº 0024024-11.2010.8.19.0205, arquivado por renúncia tácita da vítima, são incompatíveis com o equilíbrio emocional e a postura, que são exigidos para o cargo pretendido. 



    A presunção de inocência não pode ser interpretada extensivamente, de modo a sobrelevar o interesse da Administração Pública e de ter em seus quadros agentes de ilibada reputação moral. 



    Legalidade do ato administrativo, de exclusão do autor do certame. 



    Acórdão proferido por esta Câmara Cível, que não diverge da tese consagrada no v. acórdão paradigma. 



    Manutenção do julgado”.



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 30), foram rejeitados (Doc. 32).



    Em seguida, o RE foi admitido (Doc. 35).



    É o relatório. Decido.



    Não assiste razão ao recorrente. 



    No Tema 22, julgado sob o rito da repercussão geral (RE 560.900-RG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 17/8/2020), foi fixada tese com o seguinte teor: 



    “Sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal.”



    As conclusões do acórdão desse precedente foram sintetizadas nos termos da ementa a seguir transcrita: 



    “Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. IDONEIDADE MORAL DE CANDIDATOS EM CONCURSOS PÚBLICOS. INQUÉRITOS POLICIAIS OU PROCESSOS PENAIS EM CURSO. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. PRINCÍPIO DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA. 



    1. Como regra geral, a simples existência de inquéritos ou processos penais em curso não autoriza a eliminação de candidatos em concursos públicos, o que pressupõe: (i) condenação por órgão colegiado ou definitiva; e (ii) relação de incompatibilidade entre a natureza do crime em questão e as atribuições do cargo concretamente pretendido, a ser demonstrada de forma motivada por decisão da autoridade competente.



    2. A lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas, como é o caso, por exemplo, das carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça e da segurança pública (CRFB/1988, art. 144), sendo vedada, em qualquer caso, a valoração negativa de simples processo em andamento, salvo situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade.



    3. Por se tratar de mudança de jurisprudência, a orientação ora firmada não se aplica a certames já realizados e que não tenham sido objeto de impugnação até a data do presente julgamento.



    4. Recurso extraordinário desprovido, com a fixação da seguinte tese de julgamento: “Sem previsão constitucional adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal”.



    Por ocasião do julgamento, o Eminente Relator do precedente paradigma aduziu, entre outros fundamentos, os seguintes:



    “29. (...) pode-se afirmar que certos cargos pressupõem, por definição, um controle de idoneidade moral mais estrito em razão das atribuições envolvidas, razão pela qual, em princípio, são incompatíveis com quaisquer condenações criminais, salvo casos excepcionais. É o que ocorre com as carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça (Ministério Público, Advocacia Pública e Defensoria Pública) e da segurança pública (CF/1988, art. 144). Trata-se de agentes da lei, dos quais se exige não só que apliquem o direito em suas atividades profissionais envolvendo terceiros, mas, sobretudo, que o apliquem para si próprios, que vivam conforme o direito: essa é uma condição moral básica para exigir de outrem o cumprimento da lei, função precípua de tais agentes públicos. 



    30. A lei pode vir a reforçar o controle de acesso a tais cargos, dispondo, por exemplo, que eventual condenação judicial em primeira instância, ou mesmo a imposição administrativa de pena por infração disciplinar (respeitado, em qualquer caso, o contraditório), seria suficiente para a eliminação de candidato em concurso público. Esse tratamento mais estrito harmoniza-se com o § 7º ao art. 37 da CRFB/1988, o qual determina que A lei disporá sobre os requisitos e as restrições ao ocupante de cargo ou emprego da administração direta e indireta que possibilite o acesso a informações privilegiadas.



    (…)”



    No caso concreto, trata-se de demanda na qual o autor, ora recorrente, postula a anulação do ato administrativo que determinou sua eliminação do certame público para admissão ao Curso de Formação de Soldado da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro.



    O Tribunal de origem, em juízo negativo de retratação, manteve o acórdão recorrido que confirmara a sentença de improcedência do pedido, aos seguintes fundamentos (Doc. 29, fls. 91-92):



    “Com efeito, observados os fatos e provas constantes nos autos, verifica-se demonstrado que o autor participou de concurso público para admissão no Curso de Formação de Soldados da PMERJ e foi eliminado no Exame Social, em razão de ter sido autor de crime de lesão corporal, por violência doméstica e familiar (RO nº 999- 01187/2006-01 e RO nº 999-01501/2010), o que deu causa ao processo nº 0024024- 11.2010.8.19.0205, arquivado por renúncia tácita da vítima. 



    É legítima e justificável a pretensão da Administração Pública de recrutar pessoas de boa reputação para ingressar na carreira da polícia militar. O edital do concurso prevê que o candidato deva ter boa conduta social. Exigência que não guarda qualquer ilegalidade, vez que a função social do policial militar exige que o candidato seja intelectual, física, psicológica e socialmente preparado, considerada a responsabilidade que recai sobre aquele que é aprovado para exercer o poder de polícia, quando terá de lidar com armas e situações de grande pressão. O edital é a lei do concurso. Ao inscrever-se no concurso, o autor adere ao regulamento. Não se trata de mera análise de antecedentes criminais do candidato, mas da aferição da sua conduta passada e sua adequação ao exercício do munus público. 



    […]



    A presunção de inocência não pode ser interpretada extensivamente, de modo a sobrepor-se ao interesse da Administração Pública”.



    Acerca do tema, impende registrar que a profissão militar recebeu tratamento especial no texto constitucional, especialmente no art. 142, § 3º, da CF, em que há a expressa exceção a direitos sociais conferidos a todos os trabalhadores, o que legitima a edição de legislação restritiva. 



    O mesmo ocorre com as atividades de segurança pública (art. 144, CF), cuja essencialidade justifica um regramento próprio e, em certos aspectos, mais restritivo. Assim o demonstra o julgamento do ARE 654.432 (Rel. Min. EDSON FACHIN, Redator do acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 5/4/2017, DJe de 8/6/2018), no qual se excetuou o direito de greve para os servidores da Polícia Civil. 



    As carreiras de segurança pública, ademais, exercem atividade típica de Estado, com autoridade sobre a vida e a liberdade de toda a coletividade, em razão do que é imperativo que os ocupantes desses cargos estejam submetidos a critérios mais severos de controle. 



    Não se trata, portanto, de verificar sobre eventual culpa ou inocência do impetrante em relação ao processo criminal a que respondeu, mas de valoração da conduta moral do candidato. 



    Por esse motivo, a exigência de idoneidade moral para o ingresso em carreiras de segurança pública é plenamente legítima e consistente com o texto constitucional. 



    Naturalmente, alguém que responde ou já respondeu a processo criminal está sujeito a consequências próprias do regime jurídico da carreira funcional que pretende integrar. Trata-se de cautela relacionada à proteção da moralidade da Administração Pública. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 4 de março de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente